Tribunal: TJPA
Processo: 0005374-59.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005374-59.2016.8.14.0005
APELANTE: SANDRA DE ALMEIDA, JOAO VITOR ALMEIDA NOLASCO

APELADO: IRAN SILVEIRA NOLASCO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005374-59.2016.814.0005

APELANTE: J.V. de A. N.

REPRESENTANTE: SANDRA DE ALMEIDA

APELADO: IRAN SILVEIRA NOLASCO

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, INCISO III DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA. ART. 128, I DA LC 80/94. AUTOR DA AÇÃO MENOR DE IDADE E PATROCINADO PELA DEFENSORIA. SENTENÇA CASSADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PROVIMENTO
, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005374-59.2016.814.0005

APELANTE: J.V. de A. N.

REPRESENTANTE: SANDRA DE ALMEIDA

APELADO: IRAN SILVEIRA NOLASCO

RELATORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J.V. de A. N.,
representado por sua genitora
SANDRA DE ALMEIDA
contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, nos autos da Ação de Alimentos, nos seguintes termos:

“[...]

Assim, considerando que que a parte autora não atualizou seu endereço, chego à conclusão de que não tem interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que não promoveu nos autos o que lhe competia, abandonando o processo.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.

CONDENO ainda a parte autora, por analogia aos termos do §10 do art. 85 do CPC, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como da correspondente correção monetária devida desde a data da sentença, devendo tal valor ser corrigido pelo índice INPC. Entretanto, verifica-se, que a parte requerente, a qual foi condenada em custas e honorários advocatícios, é beneficiária da justiça gratuita, dessa forma, determino que a exigibilidade da condenação em custas e honorários fique suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o §3° do art. 98 do CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID nº 2725337), pleiteia a reforma da sentença alegando que não houve a intimação da Defensoria Pública, que é o órgão que assiste o Apelante, antes da prolação da sentença a fim de buscar o endereço atualizado do requerente, caracterizando assim cerceamento de defesa.

Ainda em suas razões recursais, o apelante argumenta que a extinção do processo sem a resolução do mérito, por suposto abandono da causa pelo autor da ação, depende de prévio requerimento do réu, o qual não ocorreu no caso dos autos.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau.

Os autos vieram à minha relatoria e, em despacho, determinei remessa ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Douto Procurador Manoel Santino Nascimento Junior se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J.V. de A. N.,
representado por sua genitora
SANDRA DE ALMEIDA
contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, nos autos da Ação de Alimentos.

Em breve histórico (ID nº 2725334) a representante do autor narra que o apelante é filho do apelado, e que este não contribui com o seu sustento. Assim pleiteou alimentos no percentual de 34,10% (trinta e quatro inteiros e dez décimos por cento) do salário-mínimo.

O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória deferindo os benefícios da justiça gratuita, fixando alimentos provisórios em favor do apelante e designando data para a realização de audiência de conciliação (Id. 2725335 – Pág. 13).

Constato que foi acostada certidão aos autos, atestando que não foi possível citar o apelado, uma vez que o endereço, fornecido na peça vestibular da ação, não foi localizado pelo oficial de justiça (Id. 2725335 – Pág. 14).

Diante da referida certidão, o Juízo de 1º grau prolatou despacho por meio do qual ordenou a intimação do apelante para informar o novo endereço do apelado, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 2725335 – Pág. 15).

Na sequência, foi juntada aos autos nova certidão, atestando que a representante legal do apelante não foi intimada, em razão da inexistência do endereço fornecido na peça inaugural da ação (Id. 2725335 – Pág. 20).

Os autos foram acautelados em Secretaria com o fim de aguardar comparecimento espontâneo da parte requerente, o que não ocorreu. Com isso o juízo determinou remessa dos autos à Defensoria para esta informar endereço atualizado.

Com a retificação do endereço foi realizada nova diligência para intimar a representante do autor, contudo, conforme certidão, a mesma havia se mudado.

Com base na referida certidão, o Juízo proferiu a sentença guerreada (Id. 2725336 – Pág. 2 a 4), extinguindo o processo sem a resolução do mérito, sob o fundamento de que a falta de atualização do endereço, da parte apelante, demonstra a perda superveniente de interesse no prosseguimento da causa.

A Apelação interposta pelo autor sustenta que não há como ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, já que, não houve intimação prévia da defensoria antes da prolação da sentença conforme prevê o art. 128, I da Lei Complementar Federal 80/1994.

Ainda em suas razões recursais, o apelante argumenta que a extinção do processo sem a resolução do mérito, por suposto abandono da causa pelo autor da ação, depende de prévio requerimento do réu, o qual não ocorreu no caso dos autos.

Assiste razão ao apelante.

Compulsando os autos, se verifica que por ocasião do retorno da intimação mediante certidão noticiando que a representante do apelante se mudou, ao sentenciar extinguindo o feito,
não agiu com acerto o Magistrado, isto porque não houve a intimação/remessa dos autos à Defensoria Pública, órgão este que representa o apelante:

A Lei Complementar n.º 80/94, assim determina em seu art.128, § 1º:

Art. 128.
São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I
- Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Deste modo, diante da ausência de intimação/remessa dos autos à Defensoria Pública para dar andamento ao feito, nos termos do art. 128, I da LC 80/94, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Nos termos da Lei Complementar nº 80/94, a intimação dos membros da Defensoria Pública Estadual deve se dar de forma pessoal. No mesmo sentido o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça, que reafirma a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal das decisões judiciais. [...]

(TJ – CE – AC: 00125677820138060062, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 26/03/2021